Tribunal: TCU
Processo: 014.349/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que autorizou a abertura de processos apartados, proferido em sede de levantamento realizado com o objetivo de obter conhecimento sistêmico acerca dos conselhos de fiscalização profissional, identificando o papel, os principais desafios e as dificuldades dessas entidades, a fim de subsidiar futuras fiscalizações do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Farmácia ao Acórdão 395/2023-TCU-Plenário , que apreciou relatório de levantamento destinado a obter conhecimento sistêmico acerca dos conselhos de fiscalização profissional, identificando o papel, os principais desafios e as dificuldades dessas entidades, a fim de subsidiar futuras fiscalizações deste Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. corrigir o erro material do Acórdão 395/2023-TCU-Plenário , promovendo a exclusão do quadro 9 do relatório que o subsidiou; 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante, à unidade técnica e aos demais interessados.